Tribunal: STF
Processo: ARE 1046474
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
E M E N T A: ATO DE REGISTRO DE COMÉRCIO – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – JUCERJA (AUTARQUIA ESTADUAL) – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) – CONFIGURAÇÃO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE QUE SE CUIDA DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE REAPRECIE A CAUSA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.